Tribunal: TJES
Processo: 5000494-41.2025.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-41.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA CLARA OLIVEIRA CAMPOS LOPES e outros (2)

RELATOR(A):

Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA PRELIMINAR. IMPOSIÇÃO LEGAL DE JUDICIALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a sentença determinou a internaç
ão compulsória de paciente em clínica especializada, condenando os entes estatais, solidariamente, ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O ente estadual recorrente alega que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência ao mérito, limitando-se a aduzir questões preliminares, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida ante a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

5. A defesa estadual limitou-se a arguir preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, sem oferecer resistência material apta a atrair a responsabilidade sucumbencial, pois não houve oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora.

6. A medida de internação compulsória exige determinação judicial por imposição legal, evidenciando que a judicialização não decorreu de negativa administrativa. Portanto, a arguição exclusiva de matéria preliminar processual, sem oposição ao mérito, não caracteriza pretensão resistida e afasta a aplicação da sucumbência em desfavor do ente estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

8. Tese de julgamento: "A arguição exclusiva de matéria preliminar sem oposição ao mérito em demanda de internação compulsória não caracteriza pretensão resistida, o que afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível 50092319820238080021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJ-ES, Apelação Cível 50009714820248080069, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJ-ES, Apelação / Remessa Necessária 50011362820238080038, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id.
81749496
) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA CLARA OLIVEIRA CAMPOS LOPES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a internação compulsória do paciente
FLÁVIO LOPES DE MIRANDA

em clínica especializada, condenando os entes estatais (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE GUA
ÇUÍ
) solidariamente ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na proporção de 50% para cada.

Em suas razões (id.
17949450
), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, limitando-se a aduzir questões preliminares, de modo que não deve ser aplicado em seu desfavor o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou manifestação (id.
17949452
), informando que não pretendia apresentar contrarrazões ao recurso interposto, requerendo o regular prosseguimento do feito.

A d. Procuradoria de Justiça (id.
18133034
) opinou pela não intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000494-41.2025.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA CLARA OLIVEIRA CAMPOS LOPES, FLAVIO LOPES DE MIRANDA, MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 81749496) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
MARIA CLARA OLIVEIRA CAMPOS LOPES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a internação compulsória do paciente
FLÁVIO LOPES DE MIRANDA

em clínica especializada, condenando os entes estatais (
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE GUA
ÇUÍ
) solidariamente ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na proporção de 50% para cada.

Em suas razões (id. 17949450), o Estado do Espírito Santo insurge-se, exclusivamente, contra o capítulo da sentença que lhe impôs o pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência à pretensão de mérito, limitando-se a aduzir questões preliminares, de modo que não deve ser aplicado em seu desfavor o princípio da causalidade.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou manifestação (id. 17949452), informando que não pretendia apresentar contrarrazões ao recurso interposto, requerendo o regular prosseguimento do feito.

A d. Procuradoria de Justiça (id. 18133034) opinou pela não intervenção.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, considerando a ausência de oposição ao mérito da demanda em sua peça de defesa.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. Juízo sentenciante, que assiste razão ao apelante.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual do ente estatal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai da contestação (id. 17948771), a defesa estadual limitou-se a arguir a preliminar de ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, o que não consubstancia a resistência material apta a atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que não houve efetiva oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição do Estado, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, a arguição de matéria preliminar de cunho processual, sem qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor do ente estatal, à luz do princípio da causalidade. Destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, em situações onde não há resistência à pretensão autoral, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, pois não há parte vencida no litígio. 4. A ausência de negativa administrativa e a manifestação expressa do Estado de não contestar ou recorrer demonstram não ter havido insurgência quanto à obrigação de fornecer a internação compulsória solicitada. 5.
A aplicação do princípio da causalidade exige seja apenas a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda condenada em honorários, o que não se verifica no caso concreto
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada quando não há resistência à pretensão autoral nem negativa administrativa, em respeito ao princípio da causalidade.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50011362820238080038, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)